Tribunal: TJMT
Processo: 1029975-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029975-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ELIAS DE MATOS MIRANDA - CPF: 043.523.531-16 (PACIENTE), BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA - CPF: 066.677.221-52 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. Nulidade do reconhecimento fotográfico e inexistência de prova da intenção homicida. Teses apreciadas anteriormente pelo colegiado. Reiteração de matérias. Vedação.
Excesso de prazo da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares. Vícios não identificados.
Imprescindibilidade
da medida extrema. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.

Uma vez demonstrado que as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e inexistência de prova nos autos da intenção homicida foram objeto de deliberação anterior do colegiado e não houve qualquer alteração fática, evidenciando a reiteração das matérias, o
writ
não deve ser admitido nesses pontos.
4.
A acentuada gravidade da conduta criminosa, a pluralidade de réus (dois), a formulação de reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela imposição de medidas acautelatórias mais brandas e a interposição de recursos nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
5.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
6.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados pelo Conselho de Sentença, seja porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso. 7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada
.

Tese de julgamento:
“
O excesso de prazo para
designação da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri

deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a complexidade do feito e a pluralidade de réus, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024; STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos Miranda

contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade-MT
, em razão da
demora para designar sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Contextualizando, os pacientes estão presos cautelarmente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Ilustrando a suposta ilegalidade, a impetrante assevera que “
BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA está preso há 1 (um) ano e 10 (dez) meses, enquanto o réu RAFAEL ELIAS DE MATOS MIRANDA está preso há 1 (um) ano e 09 (nove) meses sem qualquer previsão de quando ocorrerá seu julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual

demonstrado
[está]
o grave constrangimento ilegal em virtude da demora excessiva, não havendo motivos concretos para justificar o atraso
” (sic).

Afora o excesso de prazo da custódia, defende a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, dado o desrespeito às diretrizes do art. 226 do CPP, e a
inexistência de prova
nos autos da “
intenção homicida retratada na denúncia
”, além de frisar que a prisão preventiva ofende o princípio da
homogeneidade das cautelares
.

Desta forma, pleiteou a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual fosse
revogada
ou

substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 247426677).

Instruiu a inicial com documentos (ID 247426679 a 247426683).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 248263684).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 249422177).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 252409163), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. 1. Objetiva-se a concessão da liberdade provisória aos pacientes em razão da caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
NÃO ACOLHIMENTO
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Ausência de constrangimento ilegal. 2. Em seguida, a defesa aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase investigativa, diante da inobservância às diretrizes do art. 226 do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vedado o aprofundamento no acervo fático probatório dos autos através da via estreita do
writ
. Análise da legalidade do reconhecimento fotográfico é questão de mérito que deve ser enfrentada no âmbito da instrução probatória. 3. Por fim, o postulante sustenta que a prisão preventiva dos pacientes representa afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se de consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que
boa parte
dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da coação já

foi examinada – e rechaçada –
por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a decisão de pronúncia, desprovido pelo colegiado.

É dizer, ressalvadas as teses de
excesso de prazo da custódia
, ofensa ao princípio da
homogeneidade das cautelares
e possibilidade de
substituição da prisão processual
por providências acautelatórias menos gravosas, as demais alegações trazidas neste
writ
, nulidade do reconhecimento fotográfico e inexistência de prova nos autos da “
intenção homicida retratada na denúncia
”, são mera
reprodução
do quanto impugnado no recurso anterior.

Logo, diante da identidade de causas de pedir e pedidos, e sabendo-se que nesta impetração sequer foram levantados
fatos novos
capazes de autorizar a reanálise das matérias, é forçoso reconhecer a
reiteração dos fundamentos
, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesses pontos.

Em situação semelhante, esta Corte já decidiu:
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
(HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).

Superada essa questão, depreende-se dos autos que na noite de
3.4.2022
, Elvis José Ramos de Morais
e
Kairo Costa Silva
conversavam amistosamente em uma via pública de
Vila Bela de Santíssima Trindade-MT
quando dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os dois.
Elvis José Ramos de Morais
morreu no local, enquanto
Kairo Costa Silva
conseguiu sobreviver após fugir do ataque e ser tratado em um nosocômio.

De acordo com as diligências policiais, o paciente
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa
foi identificado como um dos responsáveis por alvejar as vítimas. Ele teria agido a mando do paciente
Rafael Elias de Matos Miranda
, que estava descontente com um possível envolvimento de
Elvis José Ramos de Morais
com uma organização criminosa rival.

Atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
oficiante decretou a prisão preventiva da dupla.

Em
18.11.2022
, o primeiro paciente foi recolhido ao cárcere, ao passo que a ordem prisional contra o segundo paciente foi cumprida em
20.12.2022
.

A denúncia, imputando a eles os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
foi oferecida e recebida em
20.1.2023
.

Os pacientes foram citados três dias depois.

Em
14.2.2023
e
3.3.2023
, representados pela Defensoria Pública, os dois ofereceram resposta à acusação.

Em
27.3.2023
, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em
12.4.2023
, durante Audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas dez testemunhas e interrogados os pacientes.

Em
28.4.2023
, o Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais, medida que a defesa técnica adotou apenas em
24.5.2023
.

Em
19.6.2023
, sobreveio decisão judicial pronunciando os dois, nos termos da inicial acusatória.

Em
30.6.2023
, os pacientes interpuseram Recurso em Sentido Estrito, que, em
8.11.2023
, por unanimidade, foi desprovido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal desta Corte.

Ainda insatisfeitos, os pacientes manejaram, sucessivamente, Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial e Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Todos foram desprovidos
.

Em
2.10.2024
, os autos eletrônicos foram encaminhados à primeira instância e em
4.10.2024
, foi certificada a preclusão da pronúncia.

Feito esse breve relato,
não
se constata
a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due processo of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível
certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há pluralidade de réus (dois), foram formulados reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela imposição de providências acautelatórias mais brandas e interpostos sucessivos recursos nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Terceiro, porque a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

E quarto, porque o transcurso de 20 dias desde o retorno dos autos da Corte Cidadã sem deliberação judicial
não
é substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que a vara conta com apenas um titular responsável pela condução de dezenas de milhares de processos, muitos deles envolvendo réus presos.

De todo modo, tão logo os autos sejam conclusos, o que tende a acontecer nos próximos dias, a autoridade judiciária certamente designará
sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri para a data mais próxima,
a refletir o
prognóstico de breve encerramento da ação penal
.

Assim, como os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados pelo Conselho de Sentença, seja porque a instrução plenária sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,
extinguindo-o sem resolução do mérito quanto às teses de

nulidade do reconhecimento fotográfico
e
inexistência de prova nos autos da intenção homicida
e, na parte admitida,
denego

a ordem
intentada em favor de
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos Miranda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024